Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717811-33.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: ADILSON TADEU DE ARAUJO, FUNDACAO PRO NATUREZA, HERBERT OTTO ROGER SCHUBART, INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, GUARANACY SANTOS SANTANA, JAIR PAOLUCCI, JOSE ARGENTA NETO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA PAOLUCCI, MAURO SOARES ANGELINI DESPACHO Intime-se a parte exequente/agravada, desta feita por AR, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Considerando a orientação adotada pela Presidência desta e. Corte (APC 0079713-74.2008.8.07.0001 – ID 75522117), sugere-se que a adesão ao pacto ocorra por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator